Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709236-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUDETE DA SILVEIRA DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões à apelação. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora